Tribunal: TJSP
Processo: 1003961-58.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o réu substituísse a taxa pela média de mercado divulgada pelo BACEN no mês da contratação e restituísse o valor pago a maior. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Preliminar de nulidade rejeitada. A r.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o réu substituísse a taxa pela média de mercado divulgada pelo BACEN no mês da contratação e restituísse o valor pago a maior. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Preliminar de nulidade rejeitada. A r. sentença contém motivação clara, precisa e suficiente. Não há vícios que a tornem passível de nulidade. Cerceamento de defesa também não foi configurado. Os juros pactuados expressamente pelas partes não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado, considerando-se a tolerância admitida em Julgado do STJ de até três vezes à taxa de mercado, conforme entendimento da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp no 1061530/RS. Sentença reformada.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão da autora de reforma da sentença para condenação em indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. PREJUDICADO: O recurso da ré está sendo provido para julgar a ação improcedente.

RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.